Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705419-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, KELLEN PERES DA SILVA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR AGRAVADO: AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, SUDARIO MARTINS NAVES JUNIOR, KELLEN PERES DA SILVA, MARCUS VINICIUS SANTANA e BRUNO DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida em ação de exclusão de sócio por falta grave e dissolução parcial de sociedade (0714965-56.2022.8.07.0015) ajuizada em desfavor de AL4MO PLATAFORMA DE ACELERACAO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA. A decisão agravada, em sentença parcial de mérito, dissolveu parcialmente as sociedades empresárias agravantes (EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA) para excluir a agravada (AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA) da composição da sociedade, nos seguintes termos: “Vistos etc. EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, KELLEN PERES DA SILVA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINÍCIUS SANTANA e SUDÁRIO MARTINS NAVES JÚNIOR propõem a presente ação em face de AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA. Sustentam que os autores pessoas físicas e a requerida são sócios das pessoas jurídicas Efense Holding Ltda e Efense Consultoria Agrícola Ltda. O ingresso da Al4mo como sócia nas empresas requerentes se deu com o propósito de acelerá-las, o que não foi cumprido pela ré. Nesse sentido, a ré se obrigou a intermediar a captação de recursos financeiros e bens para a STARTUP, a intermediar relações com entidades de ensino e pesquisa que auxiliem no desenvolvimento do objeto da STARTUP, a oferecer cursos, treinamentos, palestras e assemelhados com vistas ao desenvolvimento gerencial e operacional da STARTUP, a dar apoio e aconselhamento gerencial, notadamente com relação à colocação dos produtos e serviços no mercado. Contudo, nenhuma dessas obrigações foi cumprida, não tendo a requerida, em aproximadamente dois anos de relações, cumprido o seu propósito de proporcionar o crescimento e a expansão das empresas requerentes. Ainda, os autores quiseram agregar a empresa Biogyn, que tem experiência no mesmo ramo de negócio, no grupo da Efense. Em 09/02/2022 foi feita uma reunião entre a AL4MO, os sócios autores e a BioGyn, oportunidade em que foi discutida uma possível união com esta empresa, que havia demonstrado interesse na parceria. Na oportunidade, a ré AL4MO, já em nítido comportamento duvidoso, fez um estranho questionamento na reunião sobre o que a Efense teria para oferecer à Biogyn, em um tom a demonstrar que a Efense em nada contribuiria para a Biogyn. Em assim agindo, a ré induziu a Biogyn a não formar qualquer tipo de parceria com o Grupo Efense. No dia seguinte, em 10/02/2022, a ré Al4mo havia organizado uma nova reunião com a empresa Biogyn, sem o conhecimento e a presença dos demais sócios do grupo da Efense, e apresentou uma proposta de sociedade para a empresa, em que apenas a Al4mo se associaria a Biogyn, excluindo o Grupo Efense e os demais sócios. No mesmo dia, a ré Al4mo enviou à Biogyn a proposta apresentada na reunião, denominada Protocolo de Intenções. A proposta incluía apenas a Biogyn, Al4mo, o antigo escritório de advocacia contratado pelo Grupo Efense – Cardoso Oliveira Advocacia, o antigo escritório de contabilidade contrato pelo Grupo Efense – Vieira Júnior Contabilidade, e um quarto sócio. Entende que os fatos revelam falta grave praticada pela ré, na medida em que a conduta praticada além de quebrar a confiança dos sócios é suficiente para violar o dever de lealdade de qualquer sociedade. Arrolam razões de direito. Requerem, inclusive a título de tutela provisória de urgência, a exclusão da ré dos quadros societários das empresas autoras EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA. Juntam documentos. Por decisão de ID. 130258450 foi indeferido o pedido de tutela de urgência. AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA apresenta contestação e reconvenção de ID. 142275171. Sustenta que sempre atuou com vistas a possibilitar o correto e pontual cumprimento das diretrizes estabelecidas no plano de negócio entre as partes. Ocorre que no final de fevereiro de 2022 os Requerentes optaram por não mais realizar as reuniões executivas semanais; não responder a mensagens e e-mails; não abrir uma agenda para reunião presencial; negar acesso à pasta do Google Drive; inativar o acesso dos representantes da AL4MO à conta bancária; deixar de informar sobre treinamentos de funcionários e demais decisões de nível estratégico e operacional, descumprindo os itens iii, iv, v, vii e xii da Cláusula Terceira do Contrato de Aceleração. Todas essas situações comprometeram as atividades da empresa do ponto de vista estratégico, sobretudo no que se referiu ao timing para ingressar com as soluções de microbióticos no mercado. Há, por esses motivos notada resistência dos demais sócios em relação a Requerida. Ao ver da Requerida, o administrador não tem demonstrado a capacidade técnica necessária para tocar o negócio, praticando os atos de administrador conforme preleciona o contrato e o Código Civil. Considerando o não cumprimento espontâneo da solicitação formulada extrajudicialmente, pugna-se para que a Requerente, na qualidade de seu administrador, preste as informações solicitadas e exiba os documentos necessários à instrução deste processo e a eventual nova demanda em que se visará a exclusão do administrador da sociedade. A Requerida entende não haver mais condições de se manter na qualidade de sócia da empresa, reconhecendo a perda do “Affectio Societatis”. Requer: i) a improcedência dos pedidos autorais; ii) seja julgado procedente a reconvenção para determinar à Requerente que, por intermédio de seu sócio administrador, preste as informações e exiba os documentos solicitados, a fim de que possa ser realizada a análise das contas em contribuição à sociedade empresarial; iii) diante do reconhecimento da ausência de “affectio societatis” em decorrência da conduta dos demais sócios, anui-se com a dissolução parcial da sociedade mediante o justo e completo pagamento das quotas sociais que cabem à Requerida, mediante a realização do “valuation” da empresa a ser elaborado por perito a ser nomeado por este Juízo. Junta documentos. Os autores manifestam-se em ID. 142957280.Sustentam que a saída da sócia AL4MO satisfaz uma vontade de todas as partes. Requerem o deferimento da antecipação de tutela para remover a Requerida das empresas Requerentes EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 356, I, do CPC, já que o pedido se mostra incontroverso. Trata-se de ação movida por EFENSE HOLDING LTDA, EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA, BRUNO DA SILVA FERREIRA, KELLEN PERES DA SILVA, LEONARDO DE MOURA BORGES, MARCO ANTONIO DA SILVA, MARCUS VINÍCIUS SANTANA e SUDÁRIO MARTINS NAVES JÚNIOR em face de AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, por meio da qual se postula a exclusão da ré dos quadros societários das empresas autoras EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA. A ré, em sua contestação, defende que não deu causa à ruptura da “affectio societatis”. Contudo, reconhece a sua ocorrência e entende não haver mais condições de se manter na qualidade de sócia da empresa. Nesse sentido, anui com a dissolução parcial da sociedade mediante o justo e completo pagamento das quotas sociais que cabem à Requerida. Há, portanto, consenso entre as partes quanto à dissolução parcial das sociedades requerentes em face da sócia requerida, o que, nos termos do art. 1.033, inciso II, do Código Civil, deve ser atendido. Ademais, os efeitos jurídicos da exclusão (artigo 1.030 do CC) e os da retirada (artigo 1.029 do CC) de um dos sócios dos quadros sociais de uma sociedade empresária são rigorosamente os mesmos, quais sejam, a liquidação das quotas do sócio e a apuração de seus haveres com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução (artigo 1.031 do CC). Assim, tendo em vista a dissolução ser consensual, compete a este juízo tão somente decretá-la. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para dissolver parcialmente as sociedades empresárias EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA em relação à ré AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA. Nesses termos, julgo parcialmente o mérito, nos termos do artigo 356, I e II, do CPC. A apreciação da sucumbência fica diferida para o momento da sentença. OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. Expeça-se ofício à Junta Comercial para que proceda ao arquivamento da presente decisão junto ao registro das sociedades empresárias. Nesse sentido, reza a Lei 8.934/94: Art. 8o Às Juntas Comerciais incumbe: I - executar os serviços previstos no art. 32 desta lei; ... Art. 32. O registro compreende: ... II - O arquivamento: a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas; ... Da mesma forma, reza o Decreto 1.800/96: Art. 32. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins compreende: ... II - o arquivamento: ... j) das decisões judiciais referentes a empresas mercantis registradas; ... O arquivamento da sentença judicial junto ao registro da sociedade frente à Junta Comercial implica, para todos os fins de direito, na exclusão da ré da composição societária da sociedade empresária. O Decreto 1.800/96 ainda reza que: Art. 47. Nos casos de decisão judicial, a comunicação do juízo alusiva ao ato será, para conhecimento de terceiros, arquivada pela Junta Comercial, mas os interessados, quando a decisão alterar dados da empresa mercantil, deverão providenciar também o arquivamento de instrumento próprio, acompanhado de certidão de inteiro teor da sentença que o motivou, transitada em julgado. O que foi afirmado até aqui não contraria o disposto no artigo 47 do Decreto 1.800/96. Reitero: o arquivamento da decisão judicial frente à Junta Comercial é suficiente para a juridicização da exclusão do sócio dos quadros sociais. A sociedade, com isso, não está desobrigada de alterar o seu contrato social, redistribuindo as suas quotas entre os sócios remanescentes, levando tal ato a registro frente à Junta Comercial. Contudo, desde o arquivamento da decisão frente a Junta a exclusão do sócio é ato jurídico existente, válido e eficaz. Como consequências desse ato jurídico: i) o sócio excluído não participa da deliberação societária tendente a alterar o contrato social para redistribuição das quotas entre os sócios remanescentes (artigo 1.071, V, do CC). ii) é exclusivamente da sociedade (e, consequentemente, dos seus sócios remanescentes) a obrigação de alterar o respectivo contrato social, e levar tal ato a registro frente à Junta Comercial. iii) ao expedir certidão acerca da referida sociedade empresária, ainda que não tenha sido levada a registro a alteração do contrato social, a Junta Comercial deverá declarar que, em face do arquivamento da sentença, o sócio excluído não mais integra os quadros sociais daquela sociedade empresária para todos os fins de direito. APURAÇÃO DE HAVERES. A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres deverá ser realizada mediante pedido específico, podendo ser feita por qualquer das partes, observada a data da dissolução da sociedade. Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução fixada nesta sentença e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Não tendo havido notificação formal da sociedade acerca da manifestação de vontade de retirada do sócio dos quadros sociais, fixo como data de resolução da sociedade o dia do trânsito em julgado desta sentença (com fundamento no artigo 605, IV, do CPC). A apuração de haveres será custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios (REsps. 90.046 e 613.629). Salvo disposição contratual em sentido contrário, a sociedade deverá pagar ao sócio os haveres a serem apurados, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que homologar a liquidação de sentença (art. 1.031, §2o, do CC). PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. O processo prosseguirá exclusivamente em relação ao pedido reconvencional para determinar à Requerente que, por intermédio de seu sócio administrador, preste as informações e exiba os documentos solicitados, a fim de que possa ser realizada a análise das contas em contribuição à sociedade empresarial. Quanto a este pedido, e nos termos dos artigos 10 do CPC, 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT, manifeste-se a parte reconvinte sobre a competência deste Juízo, no prazo de 15 dias. Após, tornem os autos conclusos para análise do recebimento ou não da reconvenção”. (ID 142594197.) - g.n. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Por decisão de ID. 142594197, em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, foi dissolvida parcialmente as sociedades empresárias EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA em relação à ré AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, determinando-se o prosseguimento do feito exclusivamente em relação ao pedido reconvencional. A ré, AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA, apresenta embargos de declaração de ID. 144318997.Por meio deles, postula que o “valuation” da empresa seja considerado como método aplicável para apuração dos haveres. Contrarrazões de ID. 145354370, pela qual as embargadas alegam que a decisão embargada não conta com defeitos a serem sanados. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Recebo os embargos e declaro a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026, caput, do CPC. Quatro são os possíveis defeitos do pronunciamento judicial que autorizam o manejo do recurso de embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão e erro material. O pronunciamento judicial é obscuro quando lhe falta clareza naquilo que afirma. A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação, quanto no dispositivo. No caso concreto, a fundamentação desenvolvida foi enunciada em termos nítidos, de forma a concluir coerentemente com a decisão tomada. Por outro lado, o "decisum" propriamente dito reveste-se de clareza, não havendo dúvidas quando aos provimentos que dele emanam. Há omissão quando o pronunciamento judicial deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo juiz. Como se percebe pela leitura do pronunciamento judicial impugnado, todas as questões relevantes foram apreciadas adequadamente. O defeito da contradição ocorre quando se revelam inconciliáveis entre si duas ou mais proposições expostas nas razões de decidir ou na decisão propriamente dita. Analisando o pronunciamento judicial embargado, no entanto, verifico não terem ocorridos quaisquer contradições em seus termos. Ademais, o embargante se insurge contra a decisão judicial exclusivamente no que tange ao método a ser empregado para a avaliação da empresa e, por conseguinte, a apuração de seus haveres. Ocorre, contudo, que a determinação impugnada decorre de lei (artigo 606 do CPC), não havendo defeito a ser sanado. Assim, se eventualmente não tiver sido eleito pelas partes o método para a avaliação da empresa em caso de sua resolução, há imposição legal que seja através do valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração”. (ID 147441563.) - g.n. Nesta sede, os agravantes autores pedem a concessão de tutela antecipada recursal para que seja alterada a data-base de resolução da sociedade empresária a fim de fixar como data a manifestação expressa de vontade da parte agravada em sair da sociedade. No mérito, pedem a confirmação da medida e consequente reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumentam que a decisão agravada, ao excluir a empresa agravada da composição social da sociedade agravante, fixou como data para a resolução da sociedade o dia do trânsito em julgado da decisão, na forma do art. 605, IV, do CPC. Alegam, contudo, que o marco da resolução da sociedade, considerando a data do trânsito em julgado da decisão que determinou a exclusão (art. 605, IV, do CPC), ocorreria apenas no caso em que a exclusão do sócio dependesse de termo judicial e que, na hipótese de existir manifestação expressa de vontade da parte de se retirar da sociedade, esta deveria ser considerada a data-base da sua resolução parcial, na forma do art. 605, II, do CPC. Assim, defendem o provimento do recurso para alterar a data-base da resolução parcial da sociedade, fixada pela decisão agravada como a data do trânsito em julgado, devendo ser considerada a data em que parte contrária manifestou expressamente a sua vontade de sair da sociedade. (ID 43667442.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 43667451.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO CABIMENTO DO RECURSO. No caso, tratando-se de ação de dissolução parcial de sociedade (exclusão/retirada de sócio) com a consequente apuração de haveres, a demanda prossegue em duas fases: decretação da dissolução e posterior apuração dos valores devidos ao sócio retirante ou excluído, na forma do art. 599 do CPC. Desta feita, embora “A decisão que decreta a resolução do vínculo societário em relação a um sócio (...) encerrando a primeira fase da ação de dissolução parcial, possui natureza de sentença” (Resp. no 1.954.643/SC), no caso em análise o pronunciamento judicial recorrido possui natureza de decisão parcial de mérito, porquanto realizado o julgamento antecipado de parcela de pedido incontroverso, na forma do art. 356, I, do CPC. Portanto, correta a impugnação da referida decisão através de agravo de instrumento, conforme orienta o art. 356, §5o, do CPC. DATA-BASE DA RESOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. A análise dos autos está centrada em apurar a data-base de resolução parcial da sociedade empresária para apuração de haveres de sócio que deixou de integrar a composição da sociedade. No caso dos autos, embora o feito tenha sido instaurado visando a exclusão do agravado da sociedade por imputação de falta grava, certo é que a parte contrária, no curso do feito, manifestou expressamente a sua vontade de sair da sociedade em sede de contrarrazões. Na ocasião, além de reconhecer a perda do elemento subjetivo de permanecer na sociedade (affectio societatis), o sócio anui com a dissolução parcial da sociedade mediante o pagamento das respectivas quotas sociais. Quanto ao ponto, a própria decisão agravada, ao promover o julgamento parcial antecipado do mérito, considerou que parcela do pedido se revelou incontroversa (art. 356, I, do CPC), haja vista o reconhecimento da requerida em deixar a qualidade de sócia da empresa e anuir com a dissolução parcial. Com esse fundamento, a decisão agravada dissolveu parcialmente as sociedades empresárias agravantes (EFENSE HOLDING LTDA e EFENSE CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA) para excluir a agravada (AL4MO PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO, FOMENTO E INVESTIMENTOS LTDA) da composição da sociedade. Particularmente no que se refere a data da resolução parcial da sociedade, entendeu a decisão agravada que, considerando a ausência de notificação formal da sociedade acerca da manifestação de vontade do sócio de se retirar, a data de resolução da sociedade deveria ser o dia do trânsito em julgado da decisão, na forma do art. 605, IV, do CPC. Ao que se insurgem os agravantes aduzindo que, na hipótese de existir manifestação expressa de vontade da parte de se retirar da sociedade, esta deveria ser considerada a data-base da sua resolução parcial, na forma do art. 605, II, do CPC, de modo que o marco da resolução considerando a data do trânsito em julgado da decisão (art. 605, IV, do CPC), ocorreria apenas no caso de exclusão do sócio. De fato, o art. 1.029 do CC preceitua que “Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa”. De sua vez, o art. 1.030 do CC prescreve que “o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente”. Por seu turno, no que se refere a definição da data da resolução parcial da sociedade, a legislação processual estabelece o seguinte: “Art. 605. A data da resolução da sociedade será: (...) II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; (...) IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade;” - g.n. Ou seja, a legislação processual prescreve que a data da resolução parcial da sociedade deverá ter como marco o término do prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação do sócio retirante ou, ainda, na hipótese de exclusão judicial de sócio, a partir do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Na presente hipótese, a decisão agravada teve por fundamento na dissolução parcial o direito do sócio agravado de se retirar da sociedade empresária (art. 1.029 do CC), conforme manifestação expressa de seu interesse pessoal, não tendo sido excluído por apuração de falta grave (art. 1.030 do CC). Assim, a data-base da resolução parcial da sociedade deve ser considerada aquela em que a parte contrária manifestou expressamente a sua vontade de sair da sociedade, na forma do art. 605, II, do CPC. Isso porque, o sócio pode se retirar a qualquer tempo da sociedade, bastando notificar os demais quanto a intensão por escrito e com antecedência de 60 (sessenta) dias, devendo ser considerada a data da resolução parcial da sociedade o dia seguinte ao término daquele prazo de notificação. Outrossim, inexistindo previsão legal quanto a forma específica para tal notificação, a manifestação do interesse de se retirar da sociedade expressa na contestação se revela suficiente para demonstrar a intenção do sócio retirante perante os demais, urgindo se considerar como data-base para o cálculo dos haveres o dia seguinte aos 60 (sessenta) dias após a juntada da contestação aos autos, a qual notifica expressamente a vontade de se retirar da sociedade. No mesmo sentido, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Considera-se válida a notificação realizada por e-mail, de onde se extrai expressa manifestação de vontade de resolução parcial da sociedade, com a retirada de sócios da empresa, uma vez que não prescrita em lei forma específica para tal notificação, com base no disposto no artigo 1.029 c/c os artigos 185 e 166, inciso IV, do Código Civil. 1.1. Forçoso é concluir seja o e-mail suficiente a demonstrar a nítida intenção dos réus de se retirarem da sociedade, urgindo se considerar a data-base para o cálculo dos haveres o dia seguinte aos sessenta dias após tal notificação. (...)” (20080110398454APC, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, DJE: 10/8/2012.) - g.n. "(...) Nos casos de dissolução societária, a data-base para apuração de haveres de sócio retirante “e não de sócio excluído judicialmente” é o momento em que ele manifesta sua vontade, observado prazo de 60 dias (art. 1.029 do Código Civil). 5.1. No caso dos autos, até a declaração de dissolução parcial da sociedade, o réu figura como sócio. Não houve manifestação de vontade de sair da sociedade, de retirar-se do quadro societário. Ajuizamento de ação trabalhista contra sócio e sociedade, por si só, não consubstancia tal exteriorização volitiva. Não consta nos autos qualquer documento que exteriorize a vontade do réu de se desligar da sociedade limitada, de deixar a condição de sócio. 5.2. Por conseguinte, a solução conferida pela sentenciante é a que melhor se coaduna com a realidade dos autos: considerar a data da declaração da resolução parcial da sociedade por sentença como a respectiva data-base. (...)” (07192822920198070007, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 27/6/2022.) - g.n. "(...) Ao reconhecer o direito de retirada dos sócios, o Superior Tribunal de Justiça qualifica a faculdade como direito potestativo, razão pela qual a manifestação dessa vontade por um dos membros da sociedade empresária figura como inquestionável. Precedente. 4. Da interpretação das normas do art. 1.029 e 1.031 do Código Civil de 2002, infere-se que é direito do sócio retirante notificar inequivocamente à Sociedade acerca da vontade de se retirar, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias); ultrapassado este prazo, inicia a pretensão para realização da apuração de haveres. Destarte, a manifestação inequívoca da vontade com antecedência mínima de 60 dias constitui pressuposto da retirada do sócio. 5. Não havendo a aludida manifestação inequívoca, a data da citação nos autos da dissolução parcial da sociedade afigura como termo inicial da retirada dos sócios da sociedade, acarretando a partir daí os consectários legais deste ato. 6. De acordo com a previsão contida no artigo 604 do CPC, o juiz "definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social". 7. Negou-se provimento aos recursos”. (00170385220168070015, Relator: Leila arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 14/11/2018.) - g.n. Com efeito, no caso em análise, existindo a manifestação inequívoca da vontade do sócio de se retirar da sociedade, formalizada em sede de contestação, a data da resolução parcial deverá observar como termo o dia seguinte aos 60 (sessenta) dias após a sua juntada, acarretando a partir daí os consectários legais deste ato, na forma do art. 605, II, do CPC. Portanto, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante ao pretender alterar a data-base de resolução da sociedade e apuração dos haveres do sócio retirante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para fixar como data-base da resolução parcial da sociedade empresária o dia seguinte aos 60 (sessenta) dias após a juntada da contestação do sócio retirante, na qual expressa a sua vontade em sair da sociedade, acarretando a partir daí os consectários legais deste ato, na forma do art. 605, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 15:07:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador